Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-25.2024.8.11.0033
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000759-25.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ERNANDES DA SILVA ARAUJO JUNIOR - CPF: 041.442.241-47 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ENCARGOS CONTRATUAIS VÁLIDOS. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido monitório, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, com fundamento no art. 701, § 2o, do CPC. Rejeitada a preliminar de ausência de liquidez do título e indeferido o pedido de justiça gratuita. No mérito, reconhecida a validade dos encargos contratuais pactuados, com vedação apenas à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, com distribuição proporcional da sucumbência.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) saber se a prova escrita apresentada permite a propositura da ação monitória; (iii) saber se há abusividade nos encargos contratuais e prática de anatocismo; (iv) saber se houve excesso de execução, por ausência de abatimento de valores pagos.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência, acompanhada de extratos bancários, presume a veracidade da alegação de insuficiência financeira (CPC, art. 99, § 3o), não tendo sido impugnada pela parte contrária.

Os documentos apresentados com a inicial (contrato digital, memória de cálculo e extrato) são idôneos para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247/STJ.

A taxa de juros anual pactuada (25,44%) encontra-se dentro dos padrões de mercado, não sendo abusiva conforme entendimento da Súmula 382/STJ.

A sentença já vedou a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, em conformidade com a Súmula 472/STJ.

A alegação de excesso de execução não foi comprovada, pois os pagamentos realizados foram considerados no demonstrativo apresentado pela autora. O recorrente não apresentou cálculo compatível com os parâmetros contratuais, descumprindo o ônus previsto no art. 702, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para deferir a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. É devida a concessão da gratuidade da justiça quando presentes a declaração de hipossuficiência e documentos que a corroborem, não impugnados. 2. É admissível a ação monitória fundada em prova escrita emitida pelo próprio credor, ainda que sem eficácia de título executivo, desde que evidencie a obrigação com razoável certeza. 3. A taxa de juros pactuada dentro dos limites de mercado não caracteriza abusividade. 4. Cabe ao devedor que alega excesso de execução apresentar cálculo atualizado e compatível com o contrato, sob pena de rejeição da alegação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3o, 700, 701, § 2o, e 702, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 71538/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 28.05.2013; STJ, Súmulas 247, 382 e 472; TJMT, RAC 1004874-90.2017.8.11.0015, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.05.2023; TJMT, RAC 1000986-64.2023.8.11.0028, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.05.2025; TJMT, RAC 1008573-55.2022.8.11.0002, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Ernandes da Silva Araujo Junior contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, com fundamento na suposta inadimplência do recorrente em operação de crédito firmada em 23.02.2021, relativa ao contrato n. C117304952, no valor originário de R$ 16.169,79, parcelado em 36 prestações mensais, vencendo-se a última em 24.03.2024, cuja dívida atualizada foi estimada em R$ 47.650,04.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de São José do Rio Claro rejeitou a preliminar de ausência de liquidez arguida pelo requerido e indeferiu o seu pedido de justiça gratuita, por entender ausente comprovação suficiente de hipossuficiência. No mérito, julgou parcialmente procedente o pedido monitório, excluindo apenas a cobrança cumulativa da comissão de permanência com demais encargos moratórios. Em consequência, condenou o requerido ao pagamento do valor contratado, com base no instrumento celebrado, reconhecendo a validade do contrato, dos encargos pactuados e da amortização pela Tabela Price. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença. Preliminarmente, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, asseverando que preenche os requisitos legais, conforme declaração de hipossuficiência e extratos bancários juntados aos autos. No mérito, sustenta (i) a ausência de liquidez e certeza do título que embasou a ação monitória, por se tratar de planilhas e extratos unilaterais; (ii) a abusividade dos juros remuneratórios, por entender que a taxa aplicada supera a média de mercado; (iii) a ilegalidade da capitalização mensal de juros (anatocismo), diante da inexistência de cláusula expressa que a autorize; (iv) o excesso de execução, sob alegação de que valores pagos não foram devidamente abatidos; e (v) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por considerar configurada relação de consumo e necessária a inversão do ônus da prova. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e o deferimento da justiça gratuita.

Nas contrarrazões de id. 307806368, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT propôs ação monitória em face de Ernandes da Silva Araujo Junior, com o objetivo de cobrar o montante de R$ 47.650,04, referente ao contrato de empréstimo n. C117304952, firmado em 23.02.2021, no valor originário de R$ 16.169,79, parcelado em 36 vezes, com vencimento da última parcela previsto para 24.03.2024.

O requerido apresentou embargos à monitória, arguindo, preliminarmente, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título. No mérito, alegou a abusividade dos encargos cobrados, a nulidade da cláusula de amortização pela Tabela Price, a existência de anatocismo, a prática de venda casada, o excesso de execução e a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, além de pleitear o deferimento da gratuidade da justiça, com base em declaração de hipossuficiência e extratos bancários.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de São José do Rio Claro/MT julgou parcialmente procedente o pedido monitório, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, com fundamento no art. 701, §2o, do CPC. Na mesma oportunidade, rejeitou a preliminar de ausência de liquidez e indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que os documentos trazidos pelo embargante não demonstraram de forma inequívoca sua hipossuficiência econômica. No mérito, reconheceu a validade dos encargos contratuais pactuados, afastando as alegações de abusividade e ilegalidade, com exceção da cumulação da comissão de permanência com demais encargos moratórios, que restou vedada. Por fim, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com distribuição proporcional da sucumbência entre as partes (70% para o requerido, 30% para a autora).

Inconformado, o apelante interpõe o presente recurso buscando a reforma integral da sentença. Em preliminar, requer a concessão da gratuidade da justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica. No mérito, sustenta: (i) a ausência de liquidez e certeza do título monitório; (ii) a abusividade dos juros remuneratórios e anatocismo; (iii) o excesso de execução, em razão da não dedução de valores pagos; e (iv) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por entender configurada relação de consumo entre as partes. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Pois bem. Inicialmente, com relação à preliminar de justiça gratuita, não obstante os fundamentos deduzidos na sentença recorrida, entendo que os documentos colacionados aos autos são suficientes para evidenciar a condição de hipossuficiência econômica do apelante e autorizar o benefício pretendido.

Isso porque a declaração de pobreza firmada pelo recorrente, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade, bastando para a concessão do benefício, salvo se infirmada por elementos concretos constantes dos autos ou por impugnação fundamentada da parte contrária, o que não se verifica no presente caso.

Com efeito, a parte apelante não apenas firmou declaração de hipossuficiência, mas também apresentou extratos bancários que corroboram a alegação de dificuldade financeira, e a parte recorrida não apresentou impugnação específica e concreta capaz de desconstituir as alegações do apelante.

Dessa forma, presente a presunção legal e ausente qualquer elemento que a elida, impõe-se o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Superada a preliminar, passo ao exame das matérias devolvidas ao conhecimento desta instância revisora.

No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entabulada entre as partes, observo que a própria sentença já reconheceu a sua incidência ao caso concreto, firmando que a cooperativa ré, ao conceder crédito ao cooperado, atua em posição de fornecedor de serviços, enquanto o tomador do empréstimo, ainda que associado à instituição, apresenta-se na condição de destinatário final, caracterizando a relação de consumo. Assim, não há qualquer correção a ser feita neste ponto.

Seguindo à análise do inconformismo defensivo, o apelante sustenta que os documentos que instruíram a petição inicial não atendem aos requisitos para o ajuizamento da ação monitória, por consistirem em instrumentos unilaterais, destituídos, a seu ver, de liquidez, certeza e exigibilidade.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Nos termos do art. 700,
caput
, do CPC, é admissível a ação monitória fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que seja capaz de evidenciar, com razoável grau de confiabilidade, a existência da obrigação em favor do autor.

No presente caso, observa-se que a parte autora acostou aos autos o contrato de empréstimo n. C117304952, celebrado em meio digital, além de memória de cálculo da dívida e extrato, os quais, em conjunto, são aptos a embasar a pretensão monitória. Os documentos trazem elementos suficientes para identificar a relação jurídica firmada entre as partes, os valores contratados, o número de parcelas, os encargos incidentes e o inadimplemento, o que atende as exigências do artigo supracitado.

Nesse sentido já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E TERMO DE ADESÃO DE GIRO FÁCIL EMPRESARIAL – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO PLEITEADO PELA PARTE APELANTE – PORVA PROVA PERICIAL DESPICIEDNDA – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO – DOCUMENTOS IDÔNEOS QUE MOSTRAM DE FORMA EVIDENTE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA EM FAVOR DO EXEQUENTE - DOCUMENTO ESCRITO EMITIDO PELO PRÓPRIO CREDOR – HABILIDADE DE FORMAR CONVENCIMENTO DO JUIZ – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 700 DO CPC – INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – ÔNUS DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC. Precedente.” (AgRg no AREsp n. 71538/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.05.2013).

Consoante a dicção do art. 700 do Código de Processo Civil, para a instrução da monitória basta o documento escrito emitido pelo próprio credor, hábil a formar o convencimento do juízo acerca da existência da dívida, pressupondo-se a comprovação da relação jurídica obrigacional.
Cumprido o disposto no art. 702, § 2° do Código de Processo Civil ao declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, valendo neste contexto destacar que para dar início ao processo monitório, o autor deve exibir prova escrita capaz de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, não havendo dúvida de que os contratos apresentados acompanhados do demonstrativo, constituem documentos idôneos para a propositura da demanda, a teor do disposto na Súmula no 247/STJ.

Os documentos juntados com a petição inicial e demonstrativo de atualização o débito deixam evidente que os requeridos/apelados utilizaram o crédito fornecido pelo banco por intermédio do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão do BNDES sem adimpli-lo como contratado.

Na ação monitória compete ao Requerido a provocação do contraditório e da cognição plena. Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, parte-se, na ação monitória, da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo Requerente. Tal presunção só será afastada mediante atuação do réu, que terá que opor embargos à ação que lhe foi movida, produzindo prova suficiente a afastar o direito perquirido pelo pretenso credor.”
(TJMT, RAC 1004874-90.2017.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.05.2023 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – “BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO” – DOCUMENTO ELETRÔNICO SEM ASSINATURA MANUSCRITA – VALIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS REGISTROS SISTÊMICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALSIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO EM SENTIDO DIVERSO – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É válida, para fins de instrução da ação monitória, a apresentação de prova escrita desacompanhada de assinatura manuscrita, desde que os documentos eletrônicos emitidos pela instituição financeira revelem, de forma clara e auditável, a existência da relação jurídica e do valor cobrado, notadamente quando não infirmados por elementos probatórios de falsidade ou manipulação.

A ausência de memória de cálculo e de indicação do valor que a parte entende devido inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de cobrança, conforme preconiza o art. 702, §2o, do CPC.

Alegações genéricas de abusividade contratual e de anatocismo, desprovidas de fundamentação concreta ou prova técnica, não são suficientes para infirmar a validade da cobrança.

Caracterizada a inadimplência e não comprovado o pagamento, impõe-se a constituição do título executivo judicial.

Manutenção da sentença que julgou procedente a ação monitória. Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 2o, 6o e 11, do CPC.”
(TJMT, RAC 1000986-64.2023.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12.05.2025 – negritei)

Assim, não há qualquer irregularidade na formação da prova documental apresentada com a petição inicial, motivo pelo qual afasto a tese de ausência de liquidez do título.

No que tange à legalidade dos juros pactuados, constata-se que a taxa anual estabelecida foi de 25,44% (vinte e cinco vírgula quarenta e quatro por cento), conforme expressamente consignado no contrato acostado aos autos (id. 307805929). Referido percentual, conforme verificado à luz das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes na mesma época, encontra-se dentro dos padrões de normalidade praticados no sistema financeiro nacional, e, em algumas simulações, até mesmo abaixo da média, circunstância que por si só afasta qualquer alegação de abusividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo admissível a pactuação em percentual mais elevado, desde que não ultrapasse, de forma desproporcional, os índices médios de mercado, nos termos da Súmula 382.

No que se refere à
comissão de permanência
, observo que a sentença já acolheu parcialmente a pretensão do embargante ao
afastar a sua cobrança cumulativa com os demais encargos moratórios
, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que dispõe a Súmula 472. Assim, tendo o juízo de origem reconhecido e corrigido a indevida cumulação,
não subsiste qualquer abusividade remanescente a ser sanada por esta instância revisora
,
devendo o ponto ser mantido nos exatos termos em que foi decidido.

A tese de excesso de execução igualmente não merece acolhida.

O apelante sustenta que teria efetuado determinados pagamentos que não teriam sido considerados no cálculo apresentado pela instituição financeira, o que, segundo afirma, configuraria excesso de cobrança. Todavia, tal assertiva não encontra respaldo nos autos.

Com efeito, não há prova do adimplemento das parcelas que o devedor alega terem sido quitadas e que deveriam ser abatidas, além disso, a planilha de cálculo apresentada pelo apelante em sede de embargos não observa os critérios contratuais livremente pactuados, cuja validade e regularidade foram expressamente reconhecidas na sentença e ora confirmadas por esta instância revisora.

Ressalte-se que, nos termos do art. 702, § 2o, do CPC, incumbe ao devedor que alega excesso de execução apresentar planilha discriminada e atualizada, indicando o valor que entende devido, ônus processual do qual o recorrente não se desincumbiu de forma idônea, já que os números por ele apresentados destoam dos parâmetros do contrato e das cláusulas legítimas mantidas por este Tribunal.

Sobre a necessidade de demonstração do alegado excesso de execução por parte do devedor, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS NÃO INCLUÍDAS NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – HISTÓRICO ESCOLAR QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS RELATIVAS MENSALIDADES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação monitória foi instruída com instrumento de confissão de dívida, histórico escolar e extrato da dívida, documentos que comprovam satisfatoriamente a relação jurídica, a prestação do serviço educacional (semestre 2017/2) e o inadimplemento da obrigação.

A tese de excesso de execução e cobrança indevida (parcelas 15/10/2017, 15/11/2017 e 15/12/2017) não prospera, pois o Apelante não logrou demonstrar o adimplemento das mensalidades subsequentes à confissão de dívida, sendo o serviço educacional correspondente ao semestre 2017/2 efetivamente prestado e usufruído, conforme o histórico escolar.

O apelante, ao alegar excesso de execução nos embargos monitórios, não cumpriu o ônus processual inafastável de declarar o valor que considera correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigido pelo art. 702, § 2o, do Código de Processo Civil, o que fragiliza substancialmente sua tese recursal.

Não se configura litigância de má-fé da Apelada, porquanto a cobrança se pautou em valores devidos e comprovados pela documentação, não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.”
(TJMT, RAC 1008573-55.2022.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2025 – negritei)

Assim, restando evidenciado que o cálculo apresentado pelo apelante não reflete os termos contratuais válidos, afasto, por completo, a alegação de excesso de execução.

Dessa forma, não há mácula alguma a ser corrigida por esta instância revisora, seja quanto à validade dos encargos contratados, seja quanto à coerência técnica da sentença quanto à vedação da cumulação de encargos no período de inadimplemento.

Diante de todo o exposto, tenho que somente o pedido de justiça gratuita deve ser acolhido, mantendo-se, no mais, irretocáveis os termos da sentença de primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025